Tribunal: TJSP
Processo: 1046842-67.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de veículo - Indenizatória por danos materiais e morais
Respeitável sentença de parcial procedência.
Apelo da autora que apesar de intimada para comprovar a alegação de hipossuficiência ou recolher o preparo, quedou-se inerte. Recurso não conhecido por deserção.
Apelação do banco requerido. Pretensão de reconhecimento de que a responsabilidade pela inserção do

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de veículo - Indenizatória por danos materiais e morais
Respeitável sentença de parcial procedência.
Apelo da autora que apesar de intimada para comprovar a alegação de hipossuficiência ou recolher o preparo, quedou-se inerte. Recurso não conhecido por deserção.
Apelação do banco requerido. Pretensão de reconhecimento de que a responsabilidade pela inserção do gravame seria de intermediário e ausente conduta dolosa do banco. Busca o afastamento da condenação por dos danos morais ou sua redução. Recurso parcialmente acolhido.
Inconformismo da revendedora de veículos "Destaque" arguindo ilegitimidade passiva. ACOLHIMENTO. Alternativamente, quer a redução da indenização pelos danos morais. A comprovada fraude ocorrida na revenda "JVM Vilar" (denunciada) e a indevida inserção de gravame pela "Aymoré", quase um (01) ano após a venda, faz excluir a responsabilidade da loja corré "Destaque", nos termos do artigo 14, § 3o., inciso II do Código de Processo Civil (culpa exclusiva de terceiro).
Contrato de alienação fiduciária fraudado em nome de terceiro. Defeito do serviço por falta de segurança (artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor). Responsabilidade solidária da ré Aymore independente de culpa.
Danos morais configurados. Licenciamento frustrado pela existência de gravame desde 2019. Arbitramento da indenização por danos morais em R$ 25.000,00 excessivo que comporta redução para R$ 10.000,00 para se adequar aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Colenda 27a Câmara.
Mantida a obrigação de fazer imposta à financeira Aymoré para baixa do gravame. Conforme artigo 16 da Resolução 689/17 do "Contran", a responsabilidade é da instituição financeira por informar qualquer alteração no contrato junto ao "Detran".
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO.
RECURSO DA RÉ "DESTAQUE" PROVIDO.
RECURSO DA RÉ AYMORÉ PARCIALMENTE PROVIDO.